Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-65.2021.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001493-65.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PONTE/VIADUTO]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 593.197.121-15 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1001493-65.2021.8.11.0005

Embargante(s):

GILSON BARBOSA DA SILVA

Embargado(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O VOTO ANTERIOR – ACÓRDÃO MANTIDO

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos apenas para aclarar quanto à omissão apontada, não sendo o caso de anular a decisão proferida.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para aclarar a decisão, sem alterar o entendimento anterior de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão prolatado nos autos supramencionados, apontando a existência de omissão em relação ao pedido feito no ID n° 125823675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O embargante alega omissão, eis que protocolou pedido no ID n° 125823675, alegando que não foi possível requerer a sustentação oral por meio do CLICKJUD, solicitando a retirada de pauta de julgamento.

Primeiramente registro que o pedido foi realizado um dia antes da sessão e que provavelmente não constou no voto pois as decisões são concluídas em data anterior.

Pois bem.

Em que pese a alegada impossibilidade de requerimento da sustentação oral por meio do CLICKJUD, o advogado não junta chamado para a TI do TJMT, relatando o erro, ou qualquer
print
da suposta falha.

A manifestação foi juntada em 27/04/2022, ás 15h43min, em prazo inferior a 24 horas da sessão.

Portanto, acolho os Embargos de Declaração apenas para aclarar a decisão anterior, fazendo constar a rejeição do pedido realizado no ID n° 125823675.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
apenas para aclarar o acórdão, mantendo-se no mais inalterados os demais termos do acórdão que não são objeto dos embargos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022